Tribunal: TJDFT
Processo: 0749288-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0749288-98.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: EDY DAS GRACAS VIEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito Plantonista na Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais com pedido de antecipação de tutela n. 0722658-81.2023.8.07.0007, em trâmite perante a 2a Vara Cível de Taguatinga, proposta por EDY DAS GRACAS VIEIRA em desfavor da agravante e de ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 176375271), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu a antecipação de tutela vindicada pela parte autora para determinar que a agravante autorize e custeie a internação e intervenção cirúrgica, conforme relatórios médicos juntados na petição inicial, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil. Na oportunidade, a d. Magistrada entendeu que a autora demonstrou ser titular/beneficiária do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação, em caráter de urgência, para intervenção cirúrgica e internação, razão pela qual considerou preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC. Destacou que não se vislumbraria risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada e em razão do disposto no Enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante alega que o procedimento pleiteado não possui caráter de urgência, e que a parte autora não demonstrou o preenchimento dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência. Aduz que a agravada não demonstrou perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na medida em que não apontou os prejuízos que poderá sofrer caso não realize o procedimento pretendido imediatamente, principalmente por se tratar de cirurgia eletiva. Sustenta que, caso mantida a decisão atacada, terá dificuldade para reaver os valores despendidos para custeio de procedimentos médicos aos quais a agravada eventualmente se submeterá. Ao final, pleiteia que seja atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão agravada, afastando a obrigatoriedade de cobertura dos procedimentos e materiais postulados pela agravada. Comprovantes do recolhimento do preparo recursal acostados no IDs 53556636 e 53556637. Esta Relatoria, por meio da decisão exarada sob o ID 53687126, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A agravada não apresentou contrarrazões, consoante certidão de ID 54618725. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao processo originário, verifica-se que fora proferida sentença (ID 181587746), no dia 12/12/2023, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência, para condenar as rés, solidariamente, a promoverem a autorização e o custeio dos procedimentos: (1) quimioterapia neoadjuvante com o protocolo TCHP por 06 ciclos; 2) EXÉRESE DE LESÃO DA MAMA POR MARCAÇÃO ESTEREOTÁXICA OU ROLL; 3) QUADRANTECTOMIA - RESSECÇÃO SEGMENTAR; 4) RESSECÇÃO DO LINFONODO SENTINELA/TORÁCICA LATERAL; 5) RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA COM RETALHOS CUTÂNEOS REGIONAIS, prescritos pelo médico assistente. Nessa perspectiva, tem-se que a prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão agravada, a fim de que fosse afastada a obrigatoriedade de cobertura dos procedimentos e materiais postulados pela agravada. Acerca da perda superveniente do interesse recursal, em razão da prolação de sentença, trago à colação precedentes desta egrégia Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. SENTENÇA PROFERIDA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO SEU OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento." (AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019) 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1668898, 07251200320218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA NA ORIGEM. ART. 932, III, DO CPC. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC/2015, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Inexistindo efeito suspensivo concedido no bojo do agravo de instrumento a superveniência de sentença acarreta a indiscutível perda do objeto do recurso. 3. Embargos de declaração prejudicados. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1650586, 07228065020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PERDA DO OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. MULTA DO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CPC.INCIDÊNCIA NÃO AUTOMÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A superveniência da sentença proferida nos autos principais importa a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória impugnada via agravo de instrumento. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. No caso dos autos, diante da prolação de sentença que extinguiu o feito pela satisfação integral do débito, a agravante foi intimada acerca da manutenção do interesse no agravo de instrumento, quedando-se inerte. Nesse contexto, incabível o processamento e julgamento do agravo de instrumento. 3. A aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do CPC, não é decorrência automática do desprovimento unânime do agravo interno. A natureza de multa, é de viés sancionatório, denotando que sua incidência somente encontra respaldo quando consubstanciado que o agravo interno fora manejado com intuito procrastinatório ou abusivo no direito de recorrer, o que não se aplica no caso dos autos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1434978, 07121157420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Portanto, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, uma vez que restou prejudicado, em face da sentença proferida no processo de origem. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2024 às 12:11:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora